Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-79.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se restou evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 203), a existência do dano material relacionado ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se restou evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 203), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.